Tribunal: TJPA
Processo: 0080929-11.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080929-11.2015.8.14.0040

APELANTE: IZABEL ALVES PINTO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PEDIDO DE MANUTENÇÃO NO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1150 DO STF.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de adequação de julgamento em apelação cível interposta por servidora municipal contra o Município de Parauapebas, em razão de sentença que julgou improcedente pedido de manutenção no cargo público após a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a servidora pública municipal, aposentada pelo RGPS, pode permanecer ou ser reintegrada ao cargo, havendo lei local que prevê a aposentadoria como causa de vacância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.302.501 (Tema 1150 da Repercussão Geral), firmou tese de que o servidor público aposentado pelo RGPS, havendo previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito de permanecer ou ser reintegrado ao cargo, por violação à regra do concurso público e à vedação de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis.

4. O art. 45 da Lei Municipal nº 4.231/2002, de Parauapebas, prevê expressamente a aposentadoria como causa de vacância, aplicando-se, portanto, a orientação vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação provido.

____________________

Art. 1.030, II; Lei Municipal nº 4.231/2002, art. 45.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.302.501 (Tema 1150, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 25.08.2021); STF, RE 1432405 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.06.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0009929-64.2017.8.14.0012, j. 15.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO da APELAÇÃO CÍVEL interposta por IZABEL ALVES PINTO contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela Apelante.

O Acórdão lavrado pela 1ª Turma de direito público deste E. Tribunal, ao julgar o recurso de apelação, reformou a sentença de improcedência da procedência da ação, por considerar cabível a manutenção do vínculo estatutário mantido com o Ente Municipal, após a concessão de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social.

Após a interposição de recurso extraordinário, o Excelentíssimo Ministro Luiz Fux determinou o retorno dos autos ao TJPA para adoção do procedimento previsto no art. 1.030, I a III do CPC, diante da existência do Recurso Extraordinário nº 1302501 – Tema 1150, com repercussão geral sobre a matéria.

É o relatório.

VOTO

A questão em análise reside
em verificar se deve ser modificado o julgamento que reconheceu o direito da servidora municipal de permanecer em atividade após a concessão de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social.

No caso concreto, o acórdão proferido por esta E. Turma reconheceu o direito da Servidora Pública Municipal de permanecer em atividade no Cargo Público, após a concessão de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, com fundamento no entendimento, embora divergente, adotado pela Corte Suprema e por este E. Tribunal Estadual.

Contudo, no curso da tramitação do recurso perante os Tribunais Superiores, a matéria foi pacificada no Recurso Extraordinário nº 1302501, com repercussão geral reconhecida – Tema 1150.

No recurso paradigmático, firmou-se Tese Jurídica nos seguintes termos:

Tese: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.

O entendimento adotado deve ser aplicado à situação aqui examinada, uma vez que retrata exatamente o caso concreto – pedido de manutenção no cargo, em Ente Público sem regime de previdência próprio, após a concessão de aposentadoria pelo regime geral de previdência social, a despeito da existência de legislação municipal prevendo a vacância do cargo em tais hipóteses.

Neste sentido, o art. 45 da Lei Municipal nº 4.231/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas) dispõe:

Art. 45. A vacância do cargo público decorrerá de:

(...) aposentadoria;

Em recentes julgados, o STF tem reiterado o entendimento fixado na Tese jurídica fixada, quanto à impossibilidade de manutenção no cargo público, após a concessão de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE
. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. INOCORRÊNCIA DE DISTINÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REAFIRMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.302.501. TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 1568401 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 14-10-2025

PUBLIC 15-10-2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.302.501. TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(RE 1497534 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-10-2024

PUBLIC 04-10-2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1150 DA REPERCUSSÃO GERAL
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição Federal veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função publica, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da CARTA MAGNA, cargos eletivos e cargos em comissão (art. 37, § 10, da Constituição). 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 1.302.501-RG, julgado sob o rito da repercussão geral (Rel. Min. LUIX FUX, DJe de 25/8/2021, Tema 1150), fixou tese no sentido de que: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.” 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(RE 1432405 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2023 PUBLIC 29-06-2023)

No mesmo sentido o entendimento deste E. Tribunal e demais Tribunais Pátrios:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. PREVISÃO LEGAL DE VACÂNCIA DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidora municipal contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado em face de ato do Prefeito de Cametá, que determinou seu desligamento do cargo de professora municipal, em razão de aposentadoria por tempo de contribuição concedida pelo Regime Geral de Previdência Social, com fundamento em previsão legal municipal de vacância do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor municipal aposentado voluntariamente pelo RGPS, havendo lei municipal que prevê a aposentadoria como causa de vacância, tem direito à reintegração no mesmo cargo no qual se aposentou.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal (Lei nº 065/2006, art. 38, IV) prevê expressamente que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público.

4. A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 1150 da repercussão geral, estabelece que a aposentadoria voluntária de servidor público municipal pelo RGPS, havendo previsão legal local de vacância, impede a reintegração no cargo anteriormente ocupado.

5. A manutenção do vínculo após a aposentadoria, nessas condições, viola a regra do concurso público e a vedação de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis.

IV . DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00099296420178140012 30186823, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA NO CARGO APÓS A APOSENTADORIA. TEMA 1.150/STF. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. A aposentadoria pelo RGPS acarreta a vacância do cargo público efetivo, conforme previsto na legislação local, sendo vedada a acumulação de proventos e remuneração, salvo hipóteses constitucionais de acumulação legal. 2. O STF, no julgamento do Tema nº 1.150, estabeleceu que servidores públicos aposentados pelo RGPS, com previsão de vacância em lei local, não possuem direito de reintegração, sendo vedada a permanência no cargo após a aposentadoria, por violação ao princípio do concurso público e impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis. 3. O Tema nº 606, que trata da demissão de empregados públicos, é inaplicável ao presente caso, pois refere-se à dispensa de empregados públicos e não à vacância de cargo efetivo decorrente de aposentadoria de servidor público estatutário. 4. Não há divergência entre o acórdão recorrido e as teses fixadas pelo STF nos Temas nº 606 e nº 1.150 da repercussão geral. 5. Acórdão mantido no juízo de retratação.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00075064920158130459 Ouro Branco, Relator.: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2024)

Apelação Cível – Servidor público municipal – Autor aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social – Pretensão de reintegração ao cargo, após ter sido exonerado pela Municipalidade – Sentença de improcedência – Recurso voluntário do autor – Desprovimento de rigor – Reintegração – Impossibilidade – Legislação municipal que prevê a aposentadoria como forma de vacância do cargo – Impossibilidade de manutenção do vínculo funcional – Ato de exoneração que está em consonância com a posição consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.150, no sentido de que "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade." - Contratação inicial pelo regime celetista não afasta o disposto no regime jurídico estatutário, diante da estabilidade extraordinária (art. 19 do ADCT) e da transposição de regime, conforme entendimento atual da Suprema Corte – Precedentes da Corte – R . sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10075765620238260637 Tupã, Relator.: Sidney Romano dos Reis, Data de Julgamento: 21/06/2024, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/06/2024)

Portanto, inexistindo elementos que distingam a demanda principal das situações abrangidas pelo precedente firmado pelo STF no Tema 1150, descabe o pedido de reintegração ou manutenção no cargo público na forma pretendida pela Apelante.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC e, em observância da orientação firmada no Tema 916 do STF, procedo a readequação do acórdão de Id 3295047, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e manter a sentença de improcedência a ação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/11/2025